Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. LOCAÇÃO, COMPRA E VENDA. PACTA SUNT SERVANDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO.
1. Reconhece-se a ilegitimidade passiva de companheiro que não figurou, nem subscreveu, o contrato de compra e venda, com locação, de unidade imobiliária.
2. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais deve levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
3. É legítima a cobrança de aluguéis em contrato de compra e venda de unidade imobiliária, quando há expressa previsão contratual.
4. A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é devida quando no exercício da curadoria de ausentes, observando-se os critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso da parte autora parcialmente provido.
7. Recurso do réu provido.